Tribunal: STF
Processo: ARE 1531997
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 268, p. 3): 



    “APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE URBANO E COLETA DE LIXO. Ausência de licitação e ofensa à lei 8.666/93, ante a inexistência de impacto financeiro e pesquisa de preços realizada por funcionário da contratada. Configuração da ilegalidade. Inexistência de prova robusta do dolo dos agentes envolvidos na contratação. Necessidade de investigação do elemento subjetivo. Aplicação do tema 1199 do STF e da Lei n. 14.230/21, que passou a exigir a demonstração do dolo específico. Inércia do autor na especificação de provas. A ilegalidade não se confunde com improbidade administrativa. Os meios de prova não reúnem potencial para determinar o convencimento firme e seguro acerca da conduta ímproba. Sentença de improcedência mantida. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 273, p. 10):



    “(...) a douta Turma julgadora houve por aplicar retroativamente as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa em razão da superveniência da Lei nº 14.230/21, de maneira que deveria ter sido demonstrada a presença do dolo específico, agora exigido pela Lei de Improbidade Administrativa alterada em 2021. 



     Assim, ao aplicar retroativamente o novo regramento, a douta Turma julgadora violou frontalmente o art. 5º, incs. XXXVI e XL, da Constituição Federal, que consagra a regra geral da irretroatividade das leis e a retroatividade à lei penal mais benéfica, bem como o art. 37, § 4º,5 da CF, que revela a clara opção pela esfera extrapenal no caso dos atos de improbidade administrativa. ”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o apelo extraordinário pela conformidade do acórdão com o Tema 1.199 e pela incidência da súmula 279 (eDOC 283).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao não reconhecimento de tipificação de ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas ao ora Recorrido. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.06.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11.12.2018).



    Essa também foi a conclusão a que se chegou o i. Ministro Presidente Roberto Barroso ao julgar o ARE 1.513.357/MG, DJe 11.9.2024, em que discutida controvérsia semelhante a dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente